Tribunal: STF
Processo: RE 108100
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. SUA PROCEDENCIA. DIREITO DOS REUS A
RETENÇÃO DE BENFEITORIA, POSTO QUE CONSTRUIDA DE BOA-FÉ, CONSOANTE
FICOU RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA REFORMADA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU.